Tribunal: TJPA
Processo: 0002741-92.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002741-92.2020.8.14.0051

RECORRENTE: CAIO FILIPE OLIVEIRA FRAGA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível decotar as qualificadoras do motivo fútil do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte mínimo nos autos, que apontam para a ocorrência de homicídio decorrente de desentendimento trivial, com desproporcionalidade entre o motivo e o resultado. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também se revela plausível, diante da narrativa de ataque de surpresa em local estratégico, indicando restrição concreta de defesa.

7. Conforme entendimento consolidado do STJ, as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 610

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Caio Filipe Oliveira Fraga da Silva, inconformado com a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 29947244), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (ID 29947259).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 29947265).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 29947266).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 30877779).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, sob o argumento de que a conduta do recorrente teria sido motivada por provocações anteriores e por temor de novas agressões, além de inexistirem elementos concretos que demonstrem o ataque de surpresa ou a impossibilidade de reação do ofendido.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se tratando de juízo de certeza, mas de mera probabilidade fundada.

No caso, não há dúvida de que a decisão de pronúncia observou os limites legais do mencionado dispositivo legal, restando a materialidade comprovada pelo laudo de necropsia (ID 29947130), que atestou a presença de ferimento perfuro-inciso de três centímetros na região torácica esquerda. Os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes nos depoimentos judiciais e na confissão do próprio réu (ID’s 29947179, 29947198, 29947232 e 29947233).

No tocante à qualificadora do motivo fútil, há suporte mínimo para sua manutenção. Os autos indicam que o crime decorreu de um desentendimento trivial, possivelmente agravado pelo consumo de álcool e drogas, sem causa razoável que justificasse a reação letal. A desproporção entre o motivo e o resultado evidencia a plausibilidade da futilidade, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente. O ataque se deu de forma inesperada, após o réu ter se armado e aguardado a vítima em local estratégico, reduzindo-lhe qualquer possibilidade concreta de defesa. O emprego do elemento surpresa é suficiente para caracterizar, em tese, o meio que dificultou a reação do ofendido, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua efetiva incidência.

Como tem reiteradamente afirmado o c. Superior Tribunal de Justiça, “as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso” (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023).

Presentes, pois, a prova da materialidade, os indícios de autoria e o suporte indiciário mínimo das qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja julgado pelo e. Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025